Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA ILÍCITA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
2. Mesmo havendo indevida recusa de cobertura de plano de saúde, o mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais. 2.1 Porém, se somente a autora apelar, considerando a vedação da reformatio in pejus, o quantum compensatório fixado em Sentença deve ser mantido.
3. Recurso conhecido e não provido.